Tribunal: TJMT
Processo: 1008536-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JOSE MODESTO BALBINO DE CARVALHO
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1008536-68.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE MODESTO BALBINO DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que nos autos da Ação Ordinária no 1000198-78.2021.8.11.0106, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao órgão ambiental a priorização da análise do CARMT no 106756/2017.
Aduz que é proprietário de uma área de 1.528 ha denominada Fazenda Nova Conquista, localizada no município de Novo São Joaquim-MT, registrada no CRI deste município no Livro no 2 do registro geral, sob a matrículas no 672, 1.082 e 1.092.
Sustenta que no ano de 2017 realizou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), mediante processo eletrônico (doc. anexo), a inscrição do imóvel acima citado para a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que visa à regularização ambiental do imóvel rural, como determina o art. 6o e 7o da Lei Complementar Estadual no 592, cuja inscrição foi cadastrada sob o no MT106756/2017.
Argumenta que no Estado de Mato Grosso o prazo para se apreciar requerimento administrativo é 6 meses (art. 2o da Portaria SEMA no 389/2015), no entanto, já se passaram mais de 4 (quatro) anos e até o momento o CAR não foi analisado e validado.
Assevera que ao solicitar informações/providências perante o órgão ambiental teve como resposta que a servidora que estava responsável pela analise do CAR do Agravante se desligou da instituição e que em breve o processo seria redistribuído para outro servidor.
Assegura que o ato impugnado viola diversos direitos constitucionais, entre eles o da propriedade, razoável duração do processo e o da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.
Pontua que até o momento não pode requerer a licença ambiental, a qual somente pode ser solicitada após a validação do CAR.
Afirma que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o prazo de 60 meses para analise do CAR deve ser observado pela administração pública.
Diz que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar ao órgão ambiental a priorização da análise do CAR-MT no 106756/2017, para que seja analisado, até a sua validação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Observa-se dos autos que no ano de 2017 o Agravante protocolou perante o órgão ambiental o pedido de Cadastro Ambiental Rural.
Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito a razoável duração do processo, como cito:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
No estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, estabelece, em regra, o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial, desde que não haja outro legalmente estabelecido, como cito:
“Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”.
No entanto, quando a matéria é relacionada à licença ambiental, o art. 2o da Portaria SEMA no 389/2015 prevê o prazo de 06 (seis) meses para análise do pedido extrajudicial, como cito:
“Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.
§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.
§ 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”.
No caso dos autos, evidencía-se dos documentos apresentados com o presente recurso que o CAR MT 106756/2017 foi protocolado no ano de 2017, e até o momento já transcorreu aproximadamente 4 (quatro) anos, sem que o pedido administrativo tenha sido analisado.
Ao ser questionada a Administração Pública arguiu que a demora se deu pelo fato do desligamento a servidora que era a responsável pela análise do requerimento do ora Agravante, como cito:
“Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural - CCRA. cadastroambientalrural@sema.mt.gov.br 20 de abril de 2021 14:11
Para: Borges Florestal borgesflorestal@gmail.com
Boa tarde!
Em consulta ao SIMCAR, verificamos que a antiga analista se desligou da Sema. Vou inserir o CAR MT106756/2017 na lista de redistribuição manual do nosso coordenador. Em breve será distribuído para algum analista. [...]”. (Id. 87511951 - Pág. 1)
Ocorre que, por ora, tenho que essas explicações não se mostram plausível para justificar a morosidade na análise dos requerimentos administrativo.
Com efeito, uma vez que o prazo legal de 6 (seis) meses previsto no art. 2o da Portaria SEMA no 389/2015 não foi observado, os indício se firmam no sentido de que o princípio da razoável duração do processo, bem como aos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência não foram observados.
Nesse sentido, já se manifestou esta Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade”. (TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.” (N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)
Destarte, vislumbra-se a presença do requisito da plausibilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Além disso, verifica-se da leitura dos artigos 13 e 14 da Lei Complementar n. 592/2017, que a Licença Ambiental que dependam de supressão de vegetação nativa somente é concedida depois da validação das informações apresentadas no CAR, como cito:
“Art. 13 A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural.
Parágrafo único O processamento da regularização ambiental e dos requerimentos de autorização e/ou licenciamento das atividades localizadas no interior das propriedades e posses rurais poderão ocorrer de forma independente e concomitante, após a inscrição do imóvel rural no CAR.
Art. 14 As autorizações ou licenças ambientais que dependam de supressão de vegetação nativa em imóvel rural ficarão condicionadas à validação das informações prestadas no CAR”.
Com efeito, uma vez que a ausência de apreciação dos documentos extrajudiciais impede a Agravante de obter a Licença Ambiental que dependam de supressão de vegetação nativa em imóvel, podendo, dessa forma, a morosidade resultar em dano patrimonial ao Agravante, motivo pelo qual, vislumbra-se a presença do perigo de dano.
Por esses motivos, visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito e perigo de dano necessário para o deferimento da tutela de antecipada recursal.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal vindicada, para determinar que o CAR-MT no 106756/2017apresentado pelo Agravante seja analisado no prazo de 30 (trinta) dias.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato